Tribunal: TJSP
Processo: 0007030-50.2006.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro Médico. Cirurgia de catarata com complicações pós-operatórias. Cegueira do olho esquerdo da autora. Médico-réu que não juntou, aos autos, cópia do prontuário médico. Paciente hipertensa. Ônus probatório do réu quanto aos fatos obstativos aduzidos. Ausência de demonstração de cuidados preventivos, dada a condição da paciente, ou de que o quadro surgiu sem fatores

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro Médico. Cirurgia de catarata com complicações pós-operatórias. Cegueira do olho esquerdo da autora. Médico-réu que não juntou, aos autos, cópia do prontuário médico. Paciente hipertensa. Ônus probatório do réu quanto aos fatos obstativos aduzidos. Ausência de demonstração de cuidados preventivos, dada a condição da paciente, ou de que o quadro surgiu sem fatores desencadeantes previsíveis. Danos morais bem reconhecidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007030-50.2006.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante IVO ROCHA
DE OLIVEIRA BORGES, é apelado DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0007030-50.2006.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: IVO ROCHA DE OLIVEIRA BORGES
Apelada: DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
Juiz: Dr. Érico Di Prospero Gentil Leite
Voto n. 21.629

Responsabilidade civil. Erro Médico. Cirurgia de
catarata com complicações pós-operatórias. Cegueira do
olho esquerdo da autora. Médico-réu que não juntou, aos
autos, cópia do prontuário médico. Paciente hipertensa.
Ônus probatório do réu quanto aos fatos obstativos
aduzidos.
Ausência
de
demonstração
de
cuidados
preventivos, dada a condição da paciente, ou de que o
quadro surgiu sem fatores desencadeantes previsíveis.
Danos morais bem reconhecidos. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso interposto contra
sentença (fls.478/490) que julgou acolheu este pedido inicial para condenar
o réu ao pagamento da quantia equivalente a 75 salários mínimos, a título
de danos morais, negado porém o pedido de indenização por incapacidade
laborativa. Sustenta o réu, em sua irresignação, que a obrigação assumida
era de meio e que é ônus da autora comprovar o alegado erro médico. Diz
estar demonstrado que não abandonou a paciente, pois a encaminhou a
hospital especializado. Ressalta que os laudos periciais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconclusivos com relação à causa do dano. Aduz, no mais, não poder ser
condenado com base no art. 373, II, do CPC, pois juntou, aos autos, o
prontuário médico, que acabou não devolvido pelo IMESC. Defende,
assim, estar comprovado o seu profissionalismo e a ausência de culpa.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 543/548.).
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Discutindo-se as causas que levaram à
cegueira do olho esquerdo da autora, matéria, pois, eminentemente técnica,
foi deferida e realizada prova pericial, que acabou repetida duas vezes.
Pois, sobrevindo o laudo de fls. 435/454,
esclareceu a expert que “houve uma cirurgia de catarata sem
intercorrências intra-operatórias, com complicações pós-operatórias
descritas: retinopatia com sangramento intraocular e aumento da pressão
intraocular. Não é possível afirmar, pela ausência do prontuário médico,
se o médico conhecia os riscos de complicações para essa paciente, se foi
feito tratamento preventivo ou se o quadro surgiu sem fatores
desencadeantes previsíveis” (fls. 446).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito da falta do documento, a perita
realçou que “a ausência do prontuário médico, nesse processo, causa
estranheza. Há posicionamentos incongruentes sobre o mesmo, a
saber:
O médico perito do IMESC solicitou os
prontuários do Hospital onde ocorreu a cirurgia e do atendimento do
médico réu (páginas 123 e 134), assim como o MM. Juiz (páginas 137 e
252). O prontuário hospitalar completo da paciente foi enviado (páginas
258 a 285), mas o prontuário do consultório, não. Na página 288, o
advogado do médico réu, em resposta à intimação para entregar a cópia
do prontuário do atendimento diz 'é notória a dificuldade de se conseguir
prontuários em hospitais públicos...já existem juntados pela Requerente,
aos presentes autos, prontuários médicos'
Destaca-se a contraditória informação,
na página 295, pelo advogado do médico réu que 'reiterando a afirmativa
de que todos os prontuários dos atendimentos e procedimentos estão no
Hospital Regional e que a Requerente nunca foi atendida no consultório
do ora Requerido, sempre nas dependências do Hospital regional,
inclusive a cirurgia'. Contraditória, pois a paciente refere ter ido ao
consultório particular, que cita ser à época, próximo à Rádio Difusora,
antes e após o procedimento cirúrgico. Afirma que foi ao Hospital apenas
para a cirurgia. Tal fato, encontra ratificação no prontuário do Hospital,
onde há todos os impressos referentes ao ato cirúrgico oftalmológico e
nada mais a respeito da evolução clínica; contém ainda informações,
exames de outra especialidade. Também porque o próprio advogado do
réu afirma sobre a paciente, nas páginas 35 a 37, 'ter ido ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consultório por vontade própria', relata as datas das consultas e retornos
e 'a paciente voltou ao consultório'” (fls. 447/448).
O réu alegou, a fls. 295, que todas as
consultas foram realizadas no hospital, o que, então, justificaria a
inexistência de prontuário específico do consultório, mas apenas um único
prontuário, que foi encaminhado pelo nosocômio. A autora, porém,
inclusive durante a perícia realizada, afirmou ter feito todas as consultas,
pré e pós-operatórias, no consultório particular do médico, comparecendo
ao hospital apenas para a cirurgia.
Pois, agora, no recurso, apresenta o réu
uma nova versão, aduzindo que juntou o prontuário a fls. 152, mas que não
teria sido devolvido pelo IMESC. Ocorre que, conforme relatou o perito do
IMESC, no laudo de fls. 220/233, “pudemos constatar que diferentemente
do que consta em Ofício de 25 de Agosto de 2010, estes documentos não
representam a cópia de prontuário onde conste anotado o histórico do
tratamento pelo qual foi submetido o autor. Os documentos de fls. 154/159
são os mesmos que consta nas cópias de fls. 139/144 e, ainda continuamos
sem poder avaliar o pré e pós-operatório do tratamento cirúrgico da
catarata de olho esquerdo do autor” (fls. 223). Por fim, ao se manifestar a
respeito do terceiro laudo pericial, o réu afirmou que o prontuário do
médico é o mesmo do hospital (fls. 463), dizendo expressamente o
“prontuário médico é o que se encontra nos autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, na hipótese, é evidente que ao réu
tocava o ônus de apresentar toda a documentação do atendimento médico
que é obrigado a manter, mas que, sintomaticamente, não foi trazida aos
autos, mesmo depois de reiteradamente afirmada sua imprescindibilidade.
E, mais, mesmo sobre uma das alegações
do réu, a de que o prontuário seria único, o fato é que a falta de anotações
referentes ao estado da paciente antes da indicação da cirurgia e da sua
evolução após o procedimento indica ser patente a insuficiência do
preenchimento dos registros médicos. Nesse sentido, discorre a perita
acerca da obrigatoriedade de registros nos prontuários a fls. 448.
Veja-se que a mantença do prontuário do
paciente, e adequadamente preenchido, traduz mesmo dever ético imposto
pela norma deontológica de disciplina da profissão, assim o Código de
ética, de resto como inclusive já reconheceu este Tribunal, no quanto aqui
importa de sorte a demonstrar, descrever o atendimento e evolução do
paciente
(TJSP,
Ap.
civ.
n.
994.08.040124-0,
j.
23.11.2010;
534.948-4/0-00, j. 30.10.2008).
Mas tudo isto se agrava à consideração do
estado clínico da paciente, hipertensa, já não fosse a diabetes, associada à
retinopatia. Nesse cenário a importância de se demonstrarem os cuidados a
tanto tomados, de modo particular, inclusive no que toca à escolha da
forma de intervenção. Muito mais então se a paciente entra enxergando na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirurgia e depois perde a visão. Veja-se, a obrigação de meio significa a
ausência de inadimplemento apenas por não se alcançar o fim, isto é, a
melhora da acuidade visual. Outra coisa é a autora acabar cega de um olho,
sem sequer qualquer explicação plausível que para isso dê o réu, que a
atendeu no pós-operatório. Ao menos a demonstração de quais as
diligências devidas no desempenho dos meios cabia ao autor, porém que
nem o prontuário juntou.
Analisando-se
o
conjunto
probatório,
portanto, como bem concluiu o MM. Juiz a quo, é incontroverso que o réu
sabia das condições da autora. No entanto, ele não demonstrou que
tomadas todas as medidas acautelatórias necessárias para a realização da
cirurgia, bem como se foram tomadas todas as medidas necessárias para
reverter as complicações decorrentes da cirurgia efetuada. Tudo o que,
repita-se, era ônus dele demonstrar.
O réu, ao revés, insistiu na alegação de
culpa da autora. Mas, como afirmou a perita, “aspecto que merece
destaque é a busca de responsabilizar a paciente pelo desfecho danoso ao
seu olho. Na página 101, resume-se: 'afirmando que a autora não seguiu
as recomendações que lhe foram feitas para o período posterior à cirurgia
que realizou, especialmente no que se refere à não realização de esforço'.
Diz o advogado, na página 36, 'a cicatriz no olho demonstra se o paciente
fez algum esforço'. Considero relevante destacar que se tivesse havido
esforço que provocasse deiscência das suturas ou herniação da íris,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haveria necessidade de tratamento cirúrgico; se houvesse descolamento de
retina, haveria também indicação de tratamento cirúrgico, que não
ocorreram.
O advogado do médico réu afirma que a
paciente 'estranhamente' abandonou o tratamento (página 36), e que 'a
requerente após a intervenção cirúrgica não mais retornou' (página 239),
porém ela teve, segundo o próprio advogado relata (páginas 35 e 36),
quatro consultas pós-operatórias, o que leva a crer que ela não
abandonou o tratamento. O próprio médico a encaminhou para outro
serviço com a solicitação de procedimento cirúrgico 'vitrectomia'” (fls.
453/454).
Nesse cenário, correto o reconhecimento
da responsabilidade do médico-réu, que não se desincumbiu do seu ônus
probatório. Diante disso, a indenização era mesmo de rigor, inegável o
sério dano sofrido pela autora.
Daí o imperativo da condenação, frise-se,
sem impugnação específica com relação ao quantum indenizatório.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados os honorários advocatícios para
15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator